Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-13.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0002354-13.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENIGNO FERREIRA DOS SANTOS FILHO APELADO: ELISANGELA IRDES DE FARIA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Em petição de ID 24216302, os patronos do apelante informam que, ao tentarem contato com a parte para discutir a possibilidade de oposição de embargos de declaração ao acórdão da apelação (julgada em 03/03/2021), tomaram conhecimento do seu falecimento em 12/12/2020. Diante disso, requerem a anulação dos atos praticados após o falecimento do apelante e a suspensão do processo até que ocorra a sucessão processual. Com razão parcial os requerentes. Acerca do tema, estabelecem os arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o, inciso I, do CPC/2015: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. (...) 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” No caso, trata-se de Ação de Extinção de Condomínio Conjugal ajuizada por ELISÂNGELA IRDES DE FARIA contra o réu/apelante, BENIGNO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, ora falecido. Sendo assim, antes de se examinar o pedido de anulação dos atos posteriores ao falecimento do apelante, suspenda-se o processo e intimem-se as partes para que, no prazo de 2 (dois) meses, procedam conforme o art. 313, §§ 1o e 2o, inciso I, do CPC/2015. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator